Tribunal: TJDFT
Processo: 0003717-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. DISPENSABILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de roubo majorado e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.
2. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, a exemplo de reconhecimento fotográfico e pessoal.
3. Prescindível a apreensão e perícia da arma para a configuração da causa de aumento, se há nos autos outros elementos de prova suficientes para comprovar o efetivo emprego do artefato. Precedente do STJ.
4. "Presentes múltiplas majorantes do crime de roubo, permite-se a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as remanescentes para configurar o tipo circunstanciado" (Acórdão 993658).
5. A fixação da pena de multa deve guardar proporção com o critério de fixação da reprimenda corporal e, ainda, deve-se levar em conta a situação econômica do acusado. Por isso, a pena pecuniária deve ser reduzida
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.